Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MENÇÃO A PASSAGENS ANTERIORES DO PACIENTE POR ATOS INFRACIONAIS A REFORÇAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. VALIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO.
1. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP, a qual não vincula o julgador.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, os atos lamentáveis perpetrados pelo paciente contra a vítima, causando-lhe lesões na cabeça com sangramento, superando, assim, a questão atinente à impossibilidade de pagamento da fiança em face da hipossuficiência do paciente.
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente.
4. A menção feita pelo Juízo do NAC aos atos infracionais praticados pelo paciente quando esse era menor de idade é válida para reforçar o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, pois evidencia que o agente se dedica há tempos a atividades criminosas, o que traz forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário.
5. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
6. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Tampouco a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão se mostra adequada, no caso, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
7. Ordem denegada.